Tribunal: STF
Processo: Rcl 83616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADOS E A SÚMULA VINCULANTE. INFORMAÇÕES AINDA NÃO PRESTADAS PELO JUÍZO RECLAMADO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Davi Ramos Santiago Santana, em 25.8.2025, contra atos do juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO, pelos quais, no Processo n. 5848154-58.2024.8.09.0164, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que “a primeira decisão impugnada diz respeito ao deferimento parcial do pedido defensivo de acesso à identidade das testemunhas sigilosas arroladas pelo Ministério Público, ressalvados, contudo, os dados considerados sensíveis (...) ao mesmo tempo em que autorizou o acesso, a decisão vedou que a Defesa compartilhasse tais informações com o próprio acusado, restringindo, de forma indevida, o exercício pleno do direito de defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a segunda decisão impugnada, por sua vez, refere-se ao indeferimento do pedido de suspensão da audiência de instrução até que fosse disponibilizado o acesso integral ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares dos acusados no curso do inquérito policial. Embora a própria diligência tenha sido previamente deferida pelo Juízo de origem, entendeu-se que a ausência de acesso não implicaria prejuízo à realização da audiência de instrução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “mensagens extraídas dos referidos aparelhos celulares foram expressamente utilizadas pelo Ministério Público na exordial acusatória. No entanto, até o momento não foram disponibilizadas na íntegra, a despeito dos inúmeros protestos desta Defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a Defesa é uma extensão da própria pessoa do acusado (longa manus), atuando em seu nome e em seu favor. Assim, uma vez autorizado o acesso às qualificações das testemunhas, entende-se ser legítima a consulta ao acusado sobre a identidade das pessoas arroladas (...) para que a Defesa possa avaliar de forma efetiva a credibilidade das testemunhas arroladas pelo órgão acusatório, é imprescindível que suas identidades sejam reveladas ao acusado. Somente assim será possível verificar eventuais vínculos, inimizades, interesses ou circunstâncias que possam comprometer a imparcialidade dos depoimentos prestados, garantindo-se, de fato, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que, “não obstante a decisão judicial que deferiu o acesso, os dados brutos extraídos dos aparelhos telefônicos jamais foram disponibilizados à Defesa, apesar dos reiterados requerimentos formulados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta ser “premente e indispensável o acesso integral a esses dados pela Defesa, pois não se pode admitir que elementos probatórios sejam manejados exclusivamente pela acusação, sem que a parte contrária tenha a possibilidade de conhecê-los e contestá-los, sob pena de flagrante cerceamento de defesa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Destaca que, “na audiência de instrução, não apenas serão ouvidas as testemunhas, mas também será realizado o interrogatório do RECLAMANTE. Como poderá o réu exercer, de maneira efetiva, sua autodefesa se parte significativa das provas – utilizadas inclusive para embasar a denúncia – permanece inacessível à Defesa?” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “a realização da audiência antes da vinda de tais provas não apenas compromete o direito de defesa, mas pode ensejar a nulidade do próprio ato processual, haja vista que se estaria submetendo o réu a uma instrução deficiente, sem que lhe fosse garantida a possibilidade de responder de forma consciente e informada às imputações que lhe são dirigidas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 5848154-58.2024.8.09.0164 até o julgamento definitivo da presente Reclamação. 



    51. No mérito, a procedência integral da Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante n. 14, determinando-se a cassação das duas decisões judiciais impugnadas e assegurando-se: 



    (i) o acesso à identidade das testemunhas sigilosas também ao RECLAMANTE, não se limitando à defesa técnica, por se tratar de elemento essencial ao exercício do direito de defesa, nos termos do art. 2º, §2º, da R. CNJ n. 427/2021, art. 5º, LV, da CF, e dos arts. 7º, XII e XIV, da Lei 8.906/1994; e 



    (ii) a suspensão da audiência de instrução e julgamento na ação penal de origem, até que seja plenamente franqueado à Defesa o acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos apreendidos, garantindo-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Esta reclamação foi protocolizada em 25.8.2025, com alegado perecimento para 27.8.2025. A requisição de informações mostra-se necessária, mas a celeridade que o caso impõe demanda que seja decidido o requerimento de liminar antes mesmo do recebimento de informações pelo juízo reclamado.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO, no Processo n. 5848154-58.2024.8.09.0164, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Ainda não foram prestadas as informações requisitadas pelo juízo reclamado. Mas extrai-se da decisão proferida pelo juízo reclamado, nos embargos de declaração, a negativa do pedido de compartilhamento das testemunhas sigilosas com o reclamado, restringindo o conhecimento à defesa técnica:



    “Com efeito, as testemunhas sigilosas, têm sua proteção pela lei 9.807/99, a qual garante a possibilidade, inclusive de vedação qualquer acesso às partes a sua qualificação. Na hipótese, específica, a decisão deferiu parcialmente o acesso aos primeiros nomes das testemunhas, limitado esse conhecimento a Defesa Técnica, por ser a Defesa Técnica, que irá trazer a juízo suas teses, e, caso não concorde com o que a testemunha traga em juízo, ou ponha a sua credibilidade em dúvida, deverá explicitar, por ocasião de suas alegações, cabendo ao juízo, prolator de eventual decisão futura no processo, concordar ou não com a teses defensiva. 



    Sendo pacífico na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive, no que pertine a eventual contradita, ser ele mitigado em se tratando de testemunha sigilosa. Assim, não há que se falar, em cerceamento de Defesa, ou decisão obscura, contraditória ou omissa. 



    Ainda, a jurisprudência o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘Não há falar em cerceamento de defesa’, em razão da vedação de acesso aos dados da testemunha protegida, sobretudo porque coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais’ (RHC n. 110.216/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/5/2020) - (AgRg no RHC n. 171.410/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023)’. (...)



    Diante do exposto, sendo tempestivos, conheço dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a decisão anterior, mantendo-se o conhecimento do primeiro nome da testemunha acessível a Defesa Técnica, somente, não sendo extensível aos Denunciados” (e-doc. 16). 



    7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Ao manter o sigilo dos dados das testemunhas, o juízo reclamado ressaltou que a providência está em conformidade com o disposto no inc. IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1999, que protege os dados pessoais das testemunhas, tendo o juízo facultado à defesa o conhecimento do primeiro nome apenas, em total conformidade com a legislação e jurisprudência. 



    8. Consta ainda que o juízo reclamado deferiu o acesso requerido pela defesa do reclamante às mídias dos aparelhos celulares e aos autos do processo de ato infracional que tramita na Vara da Infância e Juventude da comarca de Cidade Ocidental/GO:



    “(...) observando o pedido da defesa e atento ao cerceamento de defesa, DETERMINO que OFICIE-SE a Autoridade Policial, para que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a íntegra dos dados extraídos dos celulares de Vanderson Henrique de Jesus Pires e de Danilo Machado, as imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial próximo ao local dos fatos, mencionadas no Registro de Atendimento n. 37465273. 



    Ainda, determino que juntem aos autos da cópia integral dos autos do processo n. 5876070-67.2024.8.09.0164 correlato a esta ação penal” (e-doc. 12).



    Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29.7.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO reiterou os ofícios para a juntada dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos dos réus e do processo que tramita na Vara da Infância e Juventude da comarca de Cidade Ocidental/GO (e-doc. 15).



    Por fim, em 21.8.2025, o juízo reclamado deferiu parcialmente os pedidos da defesa para que fossem reiterados os ofícios já enviados: 



    “DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos da defesa para que REITEREM os ofícios deferidos no evento 287. 



    Assim, EXPEÇA-SE ofício ao Instituto de Criminalística de Goiânia para que proceda, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com a juntada dos dados extraídos dos aparelhos celulares encaminhados pela Autoridade Policial Local, conforme registrado no movimento 199, ou na ausência, justifique o porquê da não juntada. 



    OFICIE-SE, a Vara da Infância e Juventude desta Comarca para providenciar, COM URGÊNCIA, a juntada integral dos autos do processo n. 5876070- 67.2024.8.09.0164, devendo ser apensado aos presentes, e ser preservado o segredo de justiça, se àqueles autos tramitarem em segredo de justiça, com acesso restrito a apenas as partes nesses autos. 



    Quanto ao pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento designada ao evento 287, não há que se falar em prejuízo para a Defesa, em razão da ausência da juntada das provas pendentes, isso porque, a prova testemunhal, é somente umas das espécies de provas elencadas a partir do art. 155 do CPP, sendo estas independentes das demais provas, cabendo ao juiz como destinatário das provas a sua valoração, razão pela qual, INDEFIRO o pedido da defesa mantendo o ato anteriormente designado” (e-doc. 17).



    9. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia, neste momento, o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    O juízo reclamado não incorreu em mitigação da ampla defesa ao restringir o acesso a dados de testemunhas sigilosas, ao contrário, oportunizou à defesa o conhecimento parcial dos nomes das testemunhas. 



    Também não se verifica negativa de acesso do juízo reclamado aos autos do processo que versa sobre ato infracional ou das mídias extraídas dos aparelhos celulares. Ao contrário, a diligência foi deferida, apenas não foram juntadas ainda as informações. Desse modo, não se verifica aderência entre o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o pedido da defesa, pois não foi negado o acesso, ele ainda não ocorreu por razões alheias à determinação do juízo. 



    10. Descabe também o adiamento da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 27.8.2025, pela ausência de comprovação de prejuízo ao reclamante, que, assim que tiver acesso aos autos, poderá utilizá-los até o fim da instrução no exercício da ampla defesa. Ressalte-se que já houve audiência de instrução em 29.7.2025 (e-doc. 15), pelo que se pode concluir que a audiência agendada para a data de amanhã seria continuação da primeira, o que reforça a ausência de prejuízo à defesa na sua realização.



    11. A liminar é medida inicial e precária, que não completa a jurisdição antes do exame de todos os elementos necessários ao convencimento do julgador e à conclusão do julgado, não sendo possível, portanto, na análise desse pedido, antecipar o que se pede no mérito.



    Há necessidade de se analisar a questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO.



    12. Pelo exposto, indefiro a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora